Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-09.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000040-09.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
EVERTON TAILLOR DA SILVA GUIRRA

APELADO: JOANA CRUZ DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO A PARTE NÃO CITADA. CONFUSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE MÚLTIPLAS CONTESTAÇÕES COM IDENTIFICAÇÕES DIVERGENTES. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DOS ARTIGOS 338 E 339 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS.

I. Caso em exame

A presente controvérsia recursal origina-se de uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Banco Itaú S/A (Itaú BMG), visando o cancelamento de um contrato de empréstimo consignado e a reparação pelos supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença de primeira instância (ID 71138827) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o então Réu Itaú Unibanco S.A. ao cancelamento do contrato, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Contra essa decisão, o Banco Itaú Unibanco S.A. (cadastrado no segundo grau como Apelante ITAU UNIBANCO S.A.) interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. A Apelada, por sua vez, apresentou recurso adesivo buscando a majoração do valor da indenização. O acórdão embargado (ID 91901346) deu parcial provimento ao recurso principal para reconhecer a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A., contudo, manteve a procedência parcial dos pedidos em face do Banco BMG S.A., pessoa jurídica não regularmente citada e que não compunha o polo passivo da demanda.
II. Questão em discussão

A questão central a ser dirimida nestes embargos de declaração consiste em verificar a existência de erro material no acórdão anterior, especificamente no que tange à manutenção de condenação contra o Banco BMG S.A., em que pese tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco S.A., e a ausência de sua regular integração à lide. Tal análise impõe a avaliação da observância aos preceitos processuais concernentes à correção do polo passivo e à formação válida da relação jurídica processual.
III. Razões de decidir

O acórdão de ID 91901346, ao analisar o recurso de apelação principal, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco S.A., sob o fundamento de que o contrato de empréstimo consignado de número 190614614, objeto da demanda, foi celebrado com o Banco BMG S.A., empresa distinta do conglomerado Itaú Unibanco S.A.

Contudo, o erro material que justifica o acolhimento dos presentes embargos manifesta-se na parte do acórdão que, após reconhecer a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A., prossegue para manter a condenação em face do Banco BMG S.A., imputando-lhe obrigações (restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de danos morais) sem que esta pessoa jurídica tenha sido devidamente citada e integrada ao polo passivo da lide, observados os ditames legais.

A complexidade do caso se intensificou pela protocolização de múltiplas petições de contestação no primeiro grau, aparentemente pela mesma parte (Banco Itaú Consignado S/A), mas com timbres e patronos diferentes. Uma dessas contestações, a de ID 71137955, embora protocolada por "Banco Itaú Consignado S/A", apresentava timbre de "Banco Itaú BMG Consignado S.A." e indicava expressamente o Banco BMG S.A. como o responsável pelo contrato questionado, fornecendo seu CNPJ e endereço.

O fato de o Banco BMG S.A. ter sido "indicado como responsável" e, por algumas das contestações, ter sido mencionado um "comparecimento espontâneo" induziu o juízo a erro.

Diante da alegação de ilegitimidade passiva feita pelo Banco Itaú Consignado S/A (nas petições IDs 71137947, 71137955 e 71137962), a qual indicou o Banco BMG S.A. como o verdadeiro responsável pelo contrato impugnado, o procedimento legal a ser seguido seria o disposto nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. Este procedimento não foi observado.

Assim, o acórdão embargado incorreu em erro material ao não perceber que o Banco BMG S.A. não era parte regular na demanda, e que a sua eventual "indicação" como parte legítima pelo Banco Itaú Consignado S/A demandava a aplicação dos artigos 338 e 339 do CPC, o que não foi feito.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e
acolher
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado. Em consequência, anulo o acórdão proferido no ID 91901346 e, prosseguindo de imediato à análise do mérito da apelação, anulo também a sentença de primeiro grau constante no ID 71138827. Determino o retorno dos autos à primeira instância para que seja observado o procedimento previsto nos artigos 338 e 39 do Código de Processo Civil em relação ao Banco BMG S.A., permitindo a regularização do polo passivo da demanda e o devido processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000040-09.2017.8.05.0041
, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargados JOANA CRUZ DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, determinando a ANULAÇÃO do acórdão embargado e, em apreciação aos apelos, a ANULAÇÃO da sentença recorrida
, nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta